Tribunal: STF
Processo: Rcl 43220
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Mare Clausum Publicações Ltda. em face da Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, cuja decisão teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da decisão proferida na ADPF nº 130/DF.
    A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida por Nelson Missias de Morais contra veículos de comunicação, na qual pleiteia a retirada de circulação de reportagens publicadas a seu respeito com referência ao Inquérito nº 1.057/MG, arquivado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Informa que, em sede de antecipação de tutela, está sendo compelida a retirar de circulação a reportagem “’Presidente do TJ-MG favoreceu Pimentel, diz PF’, divulgada pelo website ‘O Antagonista’, […] em 01 de maio de 2019”, ao fundamento de que veicula informações desatualizadas acerca de Nelson Missias de Morais, a quem, segundo restou consignado, assiste o direito ao esquecimento.
    Mare Clausum Publicações Ltda. aduz o caráter censório do ato reclamado, por não se tratar de nova matéria jornalística sobre fato pretérito; mas sim de publicação feita há mais de um ano que “[c]ontou, à época dos fatos, os fatos que existiam”. Argumenta também quanto a veracidade das informações veiculadas e a existência de relevante interesse público subjacente ao registro histórico de fatos atinentes à atuação de autoridades e agentes do Estado.
    Pondera que “[a] tese do direito ao esquecimento […] não encontra acolhimento neste Egrégio Supremo Tribunal Federal”, além de ser incompatível com a ratio que orientou a solução da ADI nº 4.815, na qual “[a Corte] entendeu que não se faz necessária a autorização de qualquer retratado, seja ele quem for, para se dar publicidade à sua biografia”.
    Sustenta, ainda, que “o direito ao esquecimento não autoriza o autor a fazer uma devassa nos fatos de seu passado, sendo, apenas, uma concessão a que os fatos sobre sua pessoa não voltem à tona”.
    A reclamante informa que o agravo de instrumento proposto contra o provimento liminar ora questionado não foi conhecido pelo Colégio Recursa competente para revisar decisões proferidas pela Juíza de Direito da 1ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, ante a ausência de previsão legal do recurso em sede do juizado Espacial.
    No ponto, defende que a inviabilidade do recurso “afronta expressamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do duplo grau de jurisdição”, conferindo “vantagem indevida em detrimento a uma das partes, com o que, evidentemente, não se pode concordar”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se seus efeitos definitivamente.
    É o relatório. Decido.
    Por não visualizar prejuízo à parte beneficiária da decisão reclamada, deixo de proceder a sua citação.
    Aponta-se como ato reclamado decisão liminar que acolheu o pedido de tutela antecipada formulada por Nelson Missias de Morais, nos autos do Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024, firmada nos seguintes termos:
    “[...] foi comprovado pela parte autora o receio de ineficácia do provimento final. 
    Vislumbro que a urgência está estampada no sentido de que quanto mais o tempo se delongar, mais prejuízos serão abarcados pelo promovente. 
    Isso se verifica que com um simples consulta ao sítio eletrônico, google. inerente ao promovente, este pode estar vinculado a notícias condizentes a tal inquérito. 
    Desta feita, importante trazer a baila o direito ao esquecimento que traz a ideia de que o indivíduo, ao exercer seu direito ao esquecimento, não pode causar prejuízo a outra pessoa, o que é uma luva para o caso em tela. Esse direito prevalece sobre o interesse econômico do sítio eletrônico e sobre o interesse público em acessar a informação numa pesquisa sobre o nome da pessoa. 
    Tal direito traduz a ideia de não ser lembrado pelo que não se deseja ou pela possibilidade de alegações inverídicas acerca do indivíduo. 
    Importante citar o Enunciado 531 na VI Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ, cujo teor e justificativa estão transcritos abaixo: ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil. Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem histórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.
    [...]” (eDoc. 4, pp. 198 e 199)
    Dos documentos juntados aos autos, bem como da narrativa apresentada na peça vestibular, entendo que a controvérsia instaurada na presente reclamatória tendo como referência o Processo nº 5102630-42.2020.8.13.0024 está em saber se, após o arquivamento do Inquérito nº 1.057/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, assiste a Nelson Missias de Morais o direito de ter seu nome desassociado de supostos atos irregulares alegadamente praticados no exercício de função pública, com fundamento no “direito ao esquecimento”.
    Entendo que, não obstante se tenha assentado a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); o STF, na ADPF nº 130, considerou resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:
    “REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE  QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
    (…)
    3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade  de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica.” (ADPF nº 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    Essa Suprema Corte, portanto, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:
    “4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,  mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
    5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos cidadãos” (ADPF nº 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).
    No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia – uma vez que o conteúdo “Presidente do TJ-MG favoreceu Pimentel, diz PF” foi publicado pelo site “O Antagonista” -, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo de fazer cessar eventual lesão aos direitos de personalidade.
    No ponto, destaca-se que, no mundo contemporâneo, a tecnologia quebra barreiras de tempo e espaço. Explica-se: antes da internet e das mídias digitais, a informação circulava por meio impresso (jornais, revistas etc) ou no “boca a boca”, de modo que sua disponibilidade era limitada (seja pela data da impressão ou pela tiragem, seja por seu esquecimento ao longo do tempo). 
    Assim, antes das mídias digitais e da internet, eventual atentado à honra de uma pessoa se limitava a uma tiragem ou a uma data de publicação do conteúdo em meio impresso, podendo o Poder Judiciário eventualmente graduar a responsabilidade pelo ato lesivo inclusive pela reiteração do comportamento com idêntico conteúdo.
    Fato é que, atualmente, o conteúdo fica disponível por tempo indeterminado na rede mundial de computadores e circula livremente, podendo ser copiado e/ou compartilhado em massa. 
    Ademais, se nos meios de comunicação impresso era praticamente impossível extrair apenas o conteúdo indevido (permitindo a comunicação das demais informações), é incontroverso que a circulação de conteúdo por mídias digitais permite uma intervenção pontual/específica no caso de eventual extrapolação do direito de informar, a fim de fazer cessar apenas o abuso, sem prejuízo de a informação continuar circulando.
    Assim, além de no julgamento da ADPF 130 ter o STF ressalvado a possibilidade de o Poder Judiciário atuar no controle a posteriori, a discussão quanto à legitimidade de “retirada de circulação” de conteúdos ilegítimos ou desatualizados envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral nos Temas 786 (ARE nº 833.248/RJ-RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 20/2/2015, substituído pelo RE nº 1.010.606/RJ) e 837 (RE nº 662.055/SP-RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/2015).
    O Tema 786 de repercussão geral possui a seguinte descrição:
    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, III, 5º, caput, III e X, e 220, § 1º, da Constituição Federal, a possibilidade de a vítima ou seus familiares invocarem a aplicação do direito ao esquecimento na esfera civil, considerando a harmonização dos princípios constitucionais da liberdade de expressão e do direito à informação com aqueles que protegem a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade da honra e da intimidade.”
    Apresento, também, o título exarado para o Tema 837 RG:
    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”
    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência desta Corte:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09)
    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF, prejudicada a apreciação do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente